Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PESSOA COM TRANSTORNOS MENTAL E COMPORTAMENTAL. RISCOS À PRÓPRIA SÁUDE E DE FAMILIAR. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Remessa necessária contra a sentença de parcial procedência do pedido de internação compulsória.
2. Fatos relevantes. (i) O primeiro demandado foi diagnosticado com transtornos mental e comportamental pelo uso de “múltiplas drogas”, conforme relatório médico psiquiátrico circunstanciado. (ii) Ele se recusa ao tratamento e a tomar a medicação prescrita. (iii) Os recursos extra-hospitalares mostraram-se insuficientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria controvertida devolvida a este Tribunal versa sobre a viabilidade (ou não) da condenação do ente federativo na obrigação de fazer, consistente na internação compulsória do primeiro demandado (filho da demandante) em ambiente especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o direito fundamental à saúde (em sua acepção ampla), previsto no artigo 196 da Constituição Federal, configura direito público subjetivo e parte indissociável do mínimo existencial do indivíduo, garantido mediante prestações positivas do Estado e assegurado, em caso de omissão administrativa, pelo Poder Judiciário.
5. Visando dar concretude ao referido mandamento constitucional, a Lei no 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece os requisitos necessários para que a internação possa constituir a modalidade de tratamento mais recomendada no caso concreto.
6. No ponto, o relatório lavrado por médico psiquiatra é circunstanciado e detalhado acerca do quadro de dependência química do paciente (ora demandado), dos riscos envolvidos pela sua conduta (contra si próprio e contra sua genitora) e da resistência às propostas terapêuticas (recusa-se a comparecer aos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e a tomar a medicação prescrita). Além disso, denota a ineficácia de esforços anteriores para tratamento da saúde do paciente.
7. Por conseguinte, há de se reconhecer a obrigação do ente federativo em promover o referido tratamento em estabelecimento especializado da rede pública de saúde ou, na hipótese de inexistirem vagas, em estabelecimento particular, às suas expensas, desde que observada a devida participação da família do internado e garantida a finalidade de reinserção social do paciente.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196. Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204. Lei 10.216/2001, art. 3o, 4o e 6o. CPC, art. 85, § 11, 496, inc. I,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 716.777. STJ, AgInt no REsp: 1.722.311-RJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28.06.2018. TJDFT, Acórdão 1738734, Relator: Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, publicado no PJe: 15.8.2023.